Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732770-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO LIMA DE MENDONCA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA., UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Conforme noticiado no Ofício de ID no 62755744, a parte agravante interpôs agravo de instrumento anterior contra a decisão liminar de origem, distribuído à egrégia 1a Turma Cível. Dessa forma, proceda-se à redistribuição do presente feito ao Des. Rômulo de Araújo Mendes, Relator do AGI no 0732639-24.2024.8.07.0000, pela prevenção verificada na hipótese e reconhecida por Sua Excelência em decisão juntada em ID no 62755745. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator